Tribunal: TJMT
Processo: 1012060-44.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário no Mandado de Segurança n. 1012060-44.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: ANA PAULA SILVA APOLINÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 53788998) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 33736477):
“MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.
Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação.
Segurança deferida.
EMENTA - AGRAVO INTERNO
AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — DEFERIMENTO DA LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.
Em razão do julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.
Recurso prejudicado”. (N.U 1012060-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 35490496), estes foram rejeitados no acórdão de id 47870993.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Mandado de Segurança, concedeu a ordem para determinar a nomeação da impetrante, aprovada em segundo (2o) lugar para o cargo de Técnico Administrativo Educacional (nível superior), perfil profissional: pedagogo, Município de Tangará da Serra.
O Recorrente alega violação aos artigos 37, IV, da Constituição Federal, ao argumento de que “o Estado de Mato Grosso está legalmente impossibilitado de realizar nomeações de aprovados em concurso público, ante o fato de que, englobando todos os Poderes e órgão autônomos, ultrapassou os limites previstos na Lei de Nessa toada, o Estado de Mato Grosso apresentou defesa demonstrando a impossibilidade legal de nomeação dos candidatos, com base na LC n. 101/2000, comprovando documentalmente o estado de calamidade financeira ocasionado pelo extrapolamento dos limites com gastos de pessoal, o que, inclusive, ensejou a edição da LC estadual n. 641/2019, que suspendeu a validade dos concursos públicos, enquanto os limites fiscais não forem reconduzidos – da mesma forma como fez a União, recentemente, ao editar a Lei Complementar n. 173/2020”. (id 53788998 - p. 6)
Recurso tempestivo (id 54402496).
Sem contrarrazões, conforme id 57482998.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF)
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Quanto à suposta violação ao artigo 37, IV, da Constituição Federal, o Recorrente alega que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas não tem direito à nomeação na hipótese excepcional de impossibilidade financeira do ente público.
No entanto, constou do aresto, in verbis:
“As justificativas apresentadas pela Administração, à época, decorrentes de circunstâncias financeiras não são suficientes para se equiparar a: ‘crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública’, situações excepcionalíssimas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598099/MS, em sede de repercussão geral, indispensáveis para fundamentar a negativa de nomeação de candidato aprovado em concurso público.
Por fim, é oportuno e necessário consignar que o artigo 10 da Lei Complementar no 173, de 27 de maio de 2020, não se aplica no caso, uma vez que trata-se de concurso público, cujo prazo de validade já se encontra expirado desde 11 de junho de 2019”. (id 47870993 - p. 5)
Logo, é necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula, conforme preconiza sua jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.09.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. LIMITAÇÕES DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO ENTE PÚBLICO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao direito líquido e certo do candidato e ao reconhecimento da situação excepcional, no caso, de limitações de ordem orçamentária e financeira do Estado Recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e do edital do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF”. (RE 1139245 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Mandado de Segurança Cível n. 1012060-44.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: ANA PAULA SILVA APOLINÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 53795956) interposto por ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 33736477):
“MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.
Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação.
Segurança deferida.
EMENTA - AGRAVO INTERNO
AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — DEFERIMENTO DA LIMINAR — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.
Em razão do julgamento do mandado de segurança, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.
Recurso prejudicado”. (N.U 1012060-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 35490496), estes foram rejeitados no acórdão de id 47870993.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Mandado de Segurança, concedeu a ordem para determinar a nomeação da impetrante, aprovada em segundo (2o) lugar para o cargo de Técnico Administrativo Educacional (nível superior), perfil profissional: pedagogo, Município de Tangará da Serra.
O Recorrente alega violação aos artigos 489, II e § 1o, inciso IV, e 1.022, II, e parágrafo único do Código de Processo Civil, pois, não se pronunciou sobre o porquê de as justificativas apresentadas pela Administração Pública não serem aptas a afastar o dever de nomeação.
Assevera que o acórdão recorrido violou o artigo 22, parágrafo único, IV, da Lei Complementar 101/2000, uma vez que o Estado de Mato Grosso ultrapassou o limite previsto na referida Lei de Responsabilidade Fiscal, por isso, está impedido de contratar novos servidores públicos.
Recurso tempestivo (id 54402496).
Sem contrarrazões, conforme id 57482998.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, II e § 1o, inciso IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, II e § 1o, inciso IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC, o Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado que “a situação econômica do Estado de Mato Grosso, do tempo em que foram ofertadas as vagas previstas no edital aos dias de hoje, piorou. Atualmente, atravessa grave crise financeira, tendo sido decretado calamidade financeira, no âmbito da Administração Pública, por meio do Decreto n.o 07, de 17 de janeiro de 2019, o qual foi prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, conforme Decreto n.o 176, de 17 de junho de 2019, alterado pelo Decreto n.o 187, publicado no Diário Oficial do Estado em 29 de julho de 2019”. (id 53795956 - p. 15)
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“As justificativas apresentadas pela Administração, à época, decorrentes de circunstâncias financeiras não são suficientes para se equiparar a: ‘crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública’, situações excepcionalíssimas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598099/MS, em sede de repercussão geral, indispensáveis para fundamentar a negativa de nomeação de candidato aprovado em concurso público.
Por fim, é oportuno e necessário consignar que o artigo 10 da Lei Complementar no 173, de 27 de maio de 2020, não se aplica no caso, uma vez que trata-se de concurso público, cujo prazo de validade já se encontra expirado desde 11 de junho de 2019”. (id 47870993 - p. 5)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, II e § 1o, inciso IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ. Do reexame de matéria fática (Súmulas 7 e 83 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 22, parágrafo único, IV, da Lei Complementar n. 101/2000, está amparada na assertiva de que o Estado de Mato Grosso, por estar em estado de calamidade financeira, está legalmente impedido de realizar nomeações de candidatos, ante as exigências da LRF, que por sua vez traz uma série de sanções para o caso de descumprimento dos limites de gastos nela estipulados, dentre as quais está o impedimento de novas nomeações.
No entanto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. FALTA DE ADEQUAÇÃO ÀS CONDICIONANTES PREVISTAS NO RE 598.099/MS.
1. Hipótese em que o agravado foi aprovado dentro do número de vagas para o cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A, da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099/MS, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou orientação de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas em concurso público possuem direito líquido e certo à nomeação, até o prazo de validade do certame.
3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, ‘a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito’ (RMS 57.565/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/8/2018).
4. No caso, verifica-se que a justificativa da administração pública para deixar de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital do certame em questão não se reveste de nenhuma dessas características, sustentando-se na alegação genérica de crise financeira e violação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
5. Em casos semelhantes ao dos autos, com origem no mesmo certame público, esta Corte vem reconhecendo o direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados. Precedentes.
6. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no RMS 58.381/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020).
Ademais, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido no sentido de que estaria configurada a situação excepcional que justifique a negativa de nomeação da candidata aprovada no caso concreto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE VAGAS. DIREITO Á NOMEAÇÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O STJ reconhece que a classificação e aprovação do candidato, ainda que fora do número mínimo de vagas previstas no edital do concurso, confere-lhe o direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo se, durante o prazo de validade do concurso, surgirem vagas, seja por criação de lei ou por força de vacância.
Excepciona-se esse entendimento, contudo, se houver efetiva demonstração pelo ente público da impossibilidade de contratar em virtude de situações excepcionais e imprevisíveis e para respeitar os limites de gastos com folha de pessoal, nos termos da legislação de regência.
2. O Tribunal de origem asseverou: ‘Na espécie, o edital do concurso público sob exame ofertou 09 (nove) vagas para o cargo de Professor Filosofia (Polo IV - fl. 40), tendo o impetrante se classificado na 11a colocação (fl. 99). A priori, por ter sido aprovado fora do número de vagas, em tese, possuía mera expectativa de direito, inexistindo direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência’. Ocorre que, consoante se denota da documentação advinda aos autos, dos 10 (dez) candidatos já nomeados para o cargo almejado (fls. 78 e 85), o 7o lugar pediu desistência e fora tornado sem efeito seu ato convocatório (DOE 13.11.2015 - fl. 97), resultando, pois, na vacância antes do exaurimento da validade do certame (fev/2016). É fato que, malgrado o certame objetivasse inicialmente o preenchimento de apenas 09 (nove) vagas, no seu transcurso ocorreu novo chamamento do 10° aprovado como já mencionado, reforçando, desta feita, a premência de suprimento do novo claro. (...) Outrossim, não há como prevalecer a tese sustentada de malferimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois, a despeito do certame estimar tão somente 09 (dez) vagas, o acervo probatório revela a nomeação do 10° colocado, restando presumida a dotação orçamentária, como vem se posicionando este Tribunal, a exemplo do aresto da 1a CC: (...) À vista do exposto, em consonância com a 20a Procuradoria de Justiça, em substituição à 17a, concedo a segurança para confirmar liminar outrora deferida, determinando à autoridade coatora que proceda a nomeação e, uma vez atendidos os requisitos editalícios, a posse do impetrante no cargo de Professor Filosofia (Polo IV)’.
3. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1724434/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII